Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o decreto condenatório apresentou motivação suficiente para embasar a decisão.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas quando a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaças vem lastreada em provas sólidas, como as declarações da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
3. No particular, as solicitações de interferência estatal, como o registro de ocorrência policial ou o requerimento de medidas protetivas de urgência são elementos reveladores de que as ameaças se mostraram idôneas para incutir na destinatária a pretendida intimidação.
4. Em que pese a pena definitiva ser inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente, o que impede tanto a fixação do regime aberto (artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal) quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e desprovido.